Tribunal: TJBA
Processo: 0076809-33.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0076809-33.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODRIGO WANDERLEY RAMOS BONFIM Advogado(s): RITA OLIVIA ANNEYS CARDOSO, CELESTE COSTA ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE ASTREINTES. MULTA DIÁRIA FIXADA PARA COMPELIR CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de astreintes sob o fundamento de inaplicabilidade da multa em sede de mandado de segurança. O impetrante/apelante sustentou a legitimidade da cobrança, com base na mora reconhecida do ente público. A jurisprudência consolidada do STJ admite expressamente a aplicação de astreintes em sede de mandado de segurança quando destinadas a compelir o cumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer. A alegação de que a multa seria incabível após o cumprimento da obrigação não prevalece quando houver mora injustificada no adimplemento, sob pena de esvaziamento do instituto e violação à efetividade da tutela jurisdicional. A matéria, por se tratar de instrumento processual de coerção, pode ser examinada de ofício pelo Judiciário, não havendo inovação recursal a ser reconhecida. Recurso Conhecido e Provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0076809-33.2011.8.05.0001, Recorrente: RODRIGO WANDERLEY RAMOS BONFIM, Recorrido: ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .